Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717251-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONILDO MARTINS DE SOUSA APELADO: LUIZ SIVERES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ONILDO MARTINS DE SOUSA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID. 78046757), que julgou procedentes os pedidos formulados por LUIZ SIVERES em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Em 12 de janeiro de 2026 o Apelante peticionou nos autos informando que as partes celebraram acordo judicial no processo no 0722750-88.2025.8.07.0007, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, o qual versou substancialmente sobre a mesma relação jurídica material objeto da controvérsia discutida nesta apelação, requerendo o não conhecimento do recurso, diante da ausência atual de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 80056623, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Retire-se o processo de pauta. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital